Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Adriana Lopes Lacerda, Eduardo Miranda Lopes, Hélio Barbosa da Silva, Lílian de Azevedo Gonçalves, Paulo Cézar Magalhães Cézar e Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior contra o Acórdão 1.927/2019-TCU-2a Câmara cujo relator é o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam recursos de reconsideração interpostos por Adriana Lopes Lacerda, Eduardo Miranda Lopes, Hélio Barbosa da Silva, Lílian de Azevedo Gonçalves, Paulo Cézar Magalhães Cézar e Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior contra o Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-os em débito e aplicando lhes multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Lílian de Azevedo Gonçalves para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Hélio Barbosa da Silva e Paulo Cézar Magalhães Cézar, para, no mérito, dar-lhes provimento e excluir os responsáveis da relação processual; 9.3. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Adriana Lopes Lacerda, Eduardo Miranda Lopes, e Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, excluindo do débitos os valores referentes aos pagamentos efetuados em favor da secretária Katia Simone Costa Pastorim, que efetivamente prestou serviços atinentes ao contrato em discussão durante todo o período impugnado, e reduzindo os valores das multas aplicadas a esses responsáveis com base no art. 57 da Lei 8.443/1992 de R$ 5.000,00 para R$ 4.500,00; 9.4. estender os efeitos do provimento parcial para Victor João Cúgola e Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda., tendo em vista a identidade entre as circunstâncias objetivas verificadas, conforme o art. 281 do RI/TCU; 9.5. em decorrência do provimento parcial conferido nos subitens 9.3 e 9.4 da presente deliberação, alterar os itens 9.3 a 9.5 do Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara , que passam a ostentar a seguinte redação: " 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Adriana Lopes do Nascimento, Eduardo Miranda Lopes, João da Cruz Naves, Lílian de Azevedo Gonçalves, Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, e da empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. e do Sr. Victor João Cúgola, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e §2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e §5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventual quantia já ressarcida: 9.3.1. João da Cruz Naves, na qualidade de Coordenador-Geral de Logística do MJ, nos exercícios de 2001 e 2002, por ter autorizado o pagamento de prestadores de serviço que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de notas fiscais com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, o que resultou em prejuízo ao erário; - solidariamente com Adriana Lopes do Nascimento, com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Diferença repactuação out/01 1.784,41 1990 11/12/2001 Diferença repactuação nov/01 6.077,12 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados nov/01 64.650,30 1990 11/12/2001 Dias úteis cobrados a maior nov/01 62.963,33 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados dez/01 36.367,65 51 4/12/2001 Dias úteis cobrados a maior dez/01 74.930,00 86 31/12/2001 Prestadores superfaturados jan/02 40.093,12 151 4/2/2002 9.3.2. Lílian de Azevedo Gonçalves, na qualidade de Coordenadora-Geral de Logística em substituição do MJ nos exercícios de 2001 e 2002, por ter autorizado o pagamento de prestadores de serviços que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de notas fiscais com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, o que resultou em prejuízo ao erário; - solidariamente com Adriana Lopes do Nascimento, com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda., e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/01 2.188,40 655 2/5/2001 Prestadores superfaturados jun/01 4.560,80 991 2/7/2001 Prestadores superfaturados jul/01 3.040,72 11740 1/8/2001 Prestadores superfaturados out/01 18.983,07 42 11/12/2001 Prestadores superfaturados mar/02 32.751,95 496 2/4/2002 Dias úteis cobrados a maior mar/02 88.170,87 496 2/4/2002 Prestadores superfaturados ago/02 18.194,37 31 4/9/2002 Prestadores superfaturados set/02 24.243,25 1967 1/10/2002 Prestadores superfaturados out/02 27.319,38 51 5/11/2002 Prestadores superfaturados nov/02 15.334,48 2589 3/12/2002 Prestadores superfaturados dez/02 15.888,05 2838 31/12/2002 - solidariamente com Eduardo Miranda Lopes, com Victor João Cúgola, e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/02 35.300,88 31 6/5/2002 Prestadores superfaturados mai/02 30.013,06 38 2/7/2002 Dias úteis cobrados a maior mai/02 45.262,52 38 6/6/2002 Prestadores superfaturados jul/02 17.889,84 1446 2/8/2002 9.3.3. Adriana Lopes do Nascimento, na qualidade de responsável pelo atesto das notas fiscais do Contrato 8/2001, nos exercícios de 2001 a 2005, por ter atestado a prestação de serviços de empregados que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e as notas fiscais com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, o que resultou em prejuízo ao erário; - solidariamente com Lílian de Azevedo Gonçalves, com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda., e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/01 2.188,40 655 2/5/2001 Prestadores superfaturados jun/01 4.560,80 991 2/7/2001 Prestadores superfaturados jul/01 3.040,72 11740 1/8/2001 Prestadores superfaturados out/01 18.983,07 42 11/12/2001 Prestadores superfaturados mar/02 32.751,95 496 2/4/2002 Dias úteis cobrados a maior mar/02 88.170,87 496 2/4/2002 Prestadores superfaturados ago/02 18.194,37 31 4/9/2002 Prestadores superfaturados set/02 24.243,25 1967 1/10/2002 Prestadores superfaturados out/02 27.319,38 51 5/11/2002 Prestadores superfaturados nov/02 15.334,48 2589 3/12/2002 Prestadores superfaturados dez/02 15.888,05 2838 31/12/2002 - solidariamente com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda., com João da Cruz Naves, e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Diferença repactuação out/01 1.784,41 1990 11/12/2001 Diferença repactuação nov/01 6.077,12 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados nov/01 64.650,30 1990 11/12/2001 Dias úteis cobrados a maior nov/01 62.963,33 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados dez/01 36.367,65 51 4/12/2001 Dias úteis cobrados a maior dez/01 74.930,00 86 31/12/2001 Prestadores superfaturados jan/02 40.093,12 151 4/2/2002 - solidariamente com Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, com Victor João Cúgola, e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados jan/03 4.791,18 190 19/2/2003 - solidariamente com Victor João Cúgola, e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados fev/02 40.093,12 285 1/3/2002 Dias úteis cobrados a maior fev/02 157.601,96 285 1/3/2002 9.3.4. Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda., nos exercícios de 2001 a 2006, em virtude de ter recebido por prestadores de serviço que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e por notas fiscais lançadas com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, conforme fixado na Concorrência 6/2006 e no Contrato 8/2001; - solidariamente com Adriana Lopes Lacerda, Lílian de Azevedo Gonçalves, e Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/01 2.188,40 655 2/5/2001 Prestadores superfaturados jun/01 4.560,80 991 2/7/2001 Prestadores superfaturados jul/01 3.040,72 11740 1/8/2001 Prestadores superfaturados out/01 18.983,07 42 11/12/2001 Prestadores superfaturados mar/02 32.751,95 496 2/4/2002 Dias úteis cobrados a maior mar/02 88.170,87 496 2/4/2002 Prestadores superfaturados ago/02 18.194,37 31 4/9/2002 Prestadores superfaturados set/02 24.243,25 1967 1/10/2002 Prestadores superfaturados out/02 27.319,38 51 5/11/2002 Prestadores superfaturados nov/02 15.334,48 2589 3/12/2002 Prestadores superfaturados dez/02 15.888,05 2838 31/12/2002 - solidariamente com Adriana Lopes Lacerda, João da Cruz Naves, e Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Diferença repactuação out/01 1.784,41 1990 11/12/2001 Diferença repactuação nov/01 6.077,12 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados nov/01 64.650,30 1990 11/12/2001 Dias úteis cobrados a maior nov/01 62.963,33 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados dez/01 36.367,65 51 4/12/2001 Dias úteis cobrados a maior dez/01 74.930,00 86 31/12/2001 Prestadores superfaturados jan/02 40.093,12 151 4/2/2002 - solidariamente com Adriana Lopes Lacerda e Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados fev/02 40.093,12 285 1/3/2002 Dias úteis cobrados a maior fev/02 157.601,96 285 1/3/2002 - solidariamente com Eduardo Miranda Lopes, Lílian de Azevedo Gonçalves, e Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/02 35.300,88 31 6/5/2002 Prestadores superfaturados mai/02 30.013,06 38 2/7/2002 Dias úteis cobrados a maior mai/02 45.262,52 38 6/6/2002 Prestadores superfaturados jul/02 17.889,84 1446 2/8/2002 - solidariamente com Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, com Adriana Lopes Lacerda, e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados jan/03 4.791,18 190 19/2/2003 - solidariamente com Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Dias úteis cobrados a maior fev/06 142.416,41 978 31/3/2006 Dias úteis cobrados a maior abr/06 6.575,28 1744 15/5/2006 9.3.5. Victor João Cúgola, nos exercícios de 2001 a 2006, em virtude de ter recebido por prestadores de serviço que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e por notas fiscais lançadas com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, conforme fixado na Concorrência 6/2006 e no Contrato 8/2001; - solidariamente com Adriana Lopes Lacerda, Lílian de Azevedo Gonçalves, e Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/01 2.188,40 655 2/5/2001 Prestadores superfaturados jun/01 4.560,80 991 2/7/2001 Prestadores superfaturados jul/01 3.040,72 11740 1/8/2001 Prestadores superfaturados out/01 18.983,07 42 11/12/2001 Prestadores superfaturados mar/02 32.751,95 496 2/4/2002 Dias úteis cobrados a maior mar/02 88.170,87 496 2/4/2002 Prestadores superfaturados ago/02 18.194,37 31 4/9/2002 Prestadores superfaturados set/02 24.243,25 1967 1/10/2002 Prestadores superfaturados out/02 27.319,38 51 5/11/2002 Prestadores superfaturados nov/02 15.334,48 2589 3/12/2002 Prestadores superfaturados dez/02 15.888,05 2838 31/12/2002 - solidariamente com Adriana Lopes Lacerda, João da Cruz Naves, e Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Diferença repactuação out/01 1.784,41 1990 11/12/2001 Diferença repactuação nov/01 6.077,12 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados nov/01 64.650,30 1990 11/12/2001 Dias úteis cobrados a maior nov/01 62.963,33 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados dez/01 36.367,65 51 4/12/2001 Dias úteis cobrados a maior dez/01 74.930,00 86 31/12/2001 Prestadores superfaturados jan/02 40.093,12 151 4/2/2002 - solidariamente com Adriana Lopes Lacerda e Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados fev/02 40.093,12 285 1/3/2002 Dias úteis cobrados a maior fev/02 157.601,96 285 1/3/2002 - solidariamente com Eduardo Miranda Lopes, Lílian de Azevedo Gonçalves, e Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/02 35.300,88 31 6/5/2002 Prestadores superfaturados mai/02 30.013,06 38 2/7/2002 Dias úteis cobrados a maior mai/02 45.262,52 38 6/6/2002 Prestadores superfaturados jul/02 17.889,84 1446 2/8/2002 - solidariamente com Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, com Adriana Lopes Lacerda, e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados jan/03 4.791,18 190 19/2/2003 - solidariamente com Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Dias úteis cobrados a maior fev/06 142.416,41 978 31/3/2006 Dias úteis cobrados a maior abr/06 6.575,28 1744 15/5/2006 9.3.6. Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, na qualidade de Coordenador-Geral de Logística do MJ nos exercícios de 2004 a 2005, por ter autorizado o pagamento de prestadores de serviços que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que resultou em prejuízo ao erário; - solidariamente com Victor João Cúgola, com Adriana Lopes Lacerda, e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados jan/03 4.791,18 190 19/2/2003 - solidariamente com Victor João Cúgola e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. : Referência Valor histórico OB Data Dias úteis cobrados a maior fev/06 142.416,41 978 31/3/2006 Dias úteis cobrados a maior abr/06 6.575,28 1744 15/5/2006 9.3.7. Eduardo Miranda Lopes, CPF XXX.565.101-XX, na qualidade de responsável pelo atesto das notas fiscais do Contrato 08/2001, nos exercícios de 2002 a 2004, por ter atestado a prestação de serviços de empregados que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e notas fiscais com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, o que resultou em prejuízo ao erário; - solidariamente com Lilian de Azevedo Gonçalves, com Victor João Cúgola, e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/02 35.300,88 31 6/5/2002 Prestadores superfaturados mai/02 30.013,06 38 2/7/2002 Dias úteis cobrados a maior mai/02 45.262,52 38 6/6/2002 Prestadores superfaturados jul/02 17.889,84 1446 2/8/2002 9.4. aplicar aos responsáveis Adriana Lopes do Nascimento, Eduardo Miranda Lopes, João da Cruz Naves, Lílian de Azevedo Gonçalves e Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior, e à empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. e ao Sr. Victor João Cúgola, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, nos valores relacionados a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Adriana Lopes Lacerda 4.500,00 Eduardo Miranda Lopes 5.000,00 João da Cruz Naves 5.000,00 Lílian de Azevedo Gonçalves 5.000,00 Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior 4.500,00 Victor João Cúgola 4.500,00 Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. 4.500,00 9.5. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública que retenha definitivamente o valor de R$ 84.039,33, devidamente atualizado, cuja retenção cautelar fora determinada pelo Acórdão 1080/2005-TCU-Plenário , Sessão de 3/8/2005; " 9.6. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada, aos recorrentes e demais interessados no processo.